Tribunal: TCU
Processo: 011.079/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria Eliene de Queiroz contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 3129/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 524/2025-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 4/2/2025, Ata 2/2025, relativamente ao item "9", de modo que onde se lê: " Acórdão 8167/2023-TCU-Segunda Câmara ", leia-se: " Acórdão 4160/2022-TCU-Segunda Câmara ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.079/2022-3 (PEDIDO DE REEXAME EM PENSÃO CIVIL) 1.1. Recorrente: Maria Eliene de Queiroz (XXX.144.323-XX). 1.2. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Economia (extinto); Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos; Maria Eliene de Queiroz (XXX.144.323-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta). 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Adolfo Franco Delgado (13718/OAB-RN), representando Maria Eliene de Queiroz. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.